Tribunal: TJDFT
Processo: 0712955-69.2022.8.07.0005
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PETIÇÃO INICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO E CITAÇÃO. CUSTAS PROCESSUAIS COMPLEMENTARES ALUSIVAS À DILIGÊNCIA. NÃO RECOLHIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Tutelas provisórias de urgência (satisfativa ou cautelar) exigem a demonstração de dois requisitos: a) a probabilidade do direito e b) o perigo da demora, consubstanciado em um perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Na espécie, feito extinto sem exame do mérito ante o não recolhimento de custas complementares. Além de se não se vislumbrar probabilidade do provimento do apelo, não há demonstração de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. Efeito suspensivo indeferido, recurso recebido no efeito devolutivo (art. 3o, §5o, Decreto-Lei 911/69).
2. Em sede do art. 485, §7o do CPC, mantida a sentença. Nada a prover quanto à preliminar de obrigatoriedade de conversão do julgamento em diligência para tal fim.
3.“O recolhimento das custas de ingresso ou complementares constitui pressuposto para o desenvolvimento válido e regular do processo, de modo que o não pagamento impõe a extinção do feito, sem resolução do mérito, nos moldes do art. 485, IV do CPC” (TJDFT, Acórdão 1682305, 07063603320228070012, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/3/2023, publicado no DJE: 10/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
4. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e não provido.